Tribunal: TJDFT
Processo: 0715148-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS. ISENÇÃO. CEGUEIRA. VISÃO MONOCULAR. LAUDO OFICIAL. DESNECESSÁRIO. TERMO INICIAL. DATA DE COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. RESTITUIÇÃO DOBRADA. MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ATUALIZAÇÃO E JUROS DE MORA DA CONDENAÇÃO. SELIC. EC 113/2021. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. São isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de cegueira (CID H54.4), mesmo que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria, nos termos do art. 6°, da Lei n° 7.713/88. 1.1. A Lei 7.713/1988 não faz distinção quanto ao tipo de cegueira (binocular e monocular) para fins de isenção do imposto de renda.

2. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

(Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017).

3. “A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado. Precedentes: AgRg no AREsp 312.149/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/9/2015 e AgRg no REsp 1.364.760/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/6/2013.” (REsp 1727051/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 25/05/2018).

4. A condenação em restituição de forma dobrada prescinde de demonstração da manifesta má-fé.

5. A metodologia de cálculo dos valores a serem restituídos deve se submeter exclusivamente à SELIC (que engloba correção e juros de mora), nos termos do disposto no art. 3o da EC 113/2021.

6. Negado provimento à apelação e à remessa necessária. Sentença confirmada.